Tribunal: TCU
Processo: 031.653/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10299/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.653/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria Ferreira de Araujo (XXX.529.472-XX); Cândida Veras (XXX.440.412-XX); Iza Lima Cavalcante (XXX.788.022-XX); José Frohlich (XXX.620.199-XX); José Maria Tome de Sousa (XXX.978.142-XX); Josefa Dias Silva (XXX.218.903-XX); Maria José de Sousa (XXX.571.992-XX); Raimunda Pereira Almeida (XXX.208.022-XX); Tereza de Souza Barros (XXX.487.192-XX); Zilma Figueiredo Macedo (XXX.093.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.